Tribunal: STJ
Processo: 0021915-07.2020.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2154582 - PA (2024/0239391-2)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
AGRAVANTE
: PAULO RENAN FORO GLORIA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
ROUBO.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ATENUANTE
DA CONFISSÃO. SÚMULA 231/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento a recurso especial, mantendo a aplicação da Súmula
231 do STJ, que impede a redução da pena abaixo do mínimo
legal em razão de atenuante.
2. O recurso especial apontou violação ao artigo 65, I e III, d, do
Código Penal, sustentando a inconstitucionalidade da Súmula
231/STJ e a necessidade de revisão do entendimento para
permitir a redução da pena.
3. O Tribunal de origem manteve a pena sem redução abaixo do
mínimo legal, fundamentando-se na jurisprudência consolidada
do STF e STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da
atenuante de confissão pode levar à redução da pena abaixo do
mínimo legal, em contraposição ao entendimento da Súmula 231
/STJ.
III. Razões de decidir
5. O entendimento consolidado no STJ, por meio do Tema 190 e
da Súmula 231, estabelece que a aplicação de circunstância
atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.
6. A Terceira Seção do STJ, ao julgar recursos especiais
relacionados, rejeitou a proposta de cancelamento da Súmula
231, mantendo sua plena aplicabilidade.
7. O agravo regimental não apresentou argumentos novos
capazes de alterar o entendimento consolidado, justificando a
manutenção da decisão agravada.
IV. Dispositivo
8. Agravo regimental desprovido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA48493469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 26/06/2025 15:30:57
Publicação no DJEN/CNJ de 01/07/2025. Código de Controle do Documento: 436c6144-c9e5-4745-ae0d-f0e91522ef2c

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS).
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA48493469 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 26/06/2025 15:30:57
Publicação no DJEN/CNJ de 01/07/2025. Código de Controle do Documento: 436c6144-c9e5-4745-ae0d-f0e91522ef2c

AgRg no RECURSO ESPECIAL No 2154582 - PA (2024/0239391-2)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: PAULO RENAN FORO GLORIA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
ROUBO.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ATENUANTE
DA CONFISSÃO.
SÚMULA
231/STJ.
RECURSO
DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento a recurso especial, mantendo a aplicação da Súmula
231 do STJ, que impede a redução da pena abaixo do mínimo
legal em razão de atenuante.
2. O recurso especial apontou violação ao artigo 65, I e III, d, do
Código Penal, sustentando a inconstitucionalidade da Súmula
231/STJ e a necessidade de revisão do entendimento para
permitir a redução da pena.
3. O Tribunal de origem manteve a pena sem redução abaixo do
mínimo legal, fundamentando-se na jurisprudência consolidada
do STF e STJ.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a aplicação da
atenuante de confissão pode levar à redução da pena abaixo do
mínimo legal, em contraposição ao entendimento da Súmula
231/STJ.
III. Razões de decidir
5. O entendimento consolidado no STJ, por meio do Tema 190 e
da Súmula 231, estabelece que a aplicação de circunstância

atenuante não pode reduzir a pena abaixo do mínimo legal.
6. A Terceira Seção do STJ, ao julgar recursos especiais
relacionados, rejeitou a proposta de cancelamento da Súmula
231, mantendo sua plena aplicabilidade.
7. O agravo regimental não apresentou argumentos novos
capazes de alterar o entendimento consolidado, justificando a
manutenção da decisão agravada.
IV. Dispositivo
8. Agravo regimental desprovido.

RELATÓRIO
Tendo em vista as orientações e valores destacados no Pacto Nacional
do Judiciário pela Linguagem Simples, o qual está pautado em instrumentos
internacionais de direitos humanos e de acesso à Justiça, adoto o último relatório
contido nos autos (e-STJ, fls. 245-246).
O agravante requer a reconsideração da decisão ou o provimento de
seu recurso pelo colegiado.
O Ministério Público do Pará, apesar de intimado, não apresentou as
contrarrazões (e-STJ fl.270).
É o relatório.

VOTO
O agravo regimental é tempestivo e indicou os fundamentos da decisão
recorrida, razão pela qual deve ser conhecido.
No entanto, não verifico elementos suficientes para reconsiderar a
decisão proferida, cuja conclusão mantenho pelos seus próprios fundamentos (e-
STJ, fls. 245-249):

Cuida-se de recurso especial interposto por PAULO RENAN FORO
GLORIA, com fundamento no artigo 105, III, a, da Constituição da
República, em oposição a acórdão que negou provimento à apelação
da defesa, por meio de acórdão assim ementado (e-STJ fl. 193):
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - ARTIGO 157, CAPUT, DO

CÓDIGO PENAL - AFASTAMENTO DA SÚMULA 231, DO C.
STJ - IMPOSSIBILIDADE. 1. O conteúdo da Súmula 231, do C.
STJ, versa sobre matéria amplamente debatida nas Cortes
Supremas, adquirindo contornos vinculantes (Tema n. 158, STF
e Tema n. 190, STJ), de aplicação compulsória por parte das
Cortes de Justiça (artigo 927, III, do CPC, e/e o artigo 3°, do
CPP). Portanto, agiu corretamente o juízo sentenciante quando
não reduziu a pena provisória a patamar aquém do mínimo
previsto em lei para o tipo penal a que foi condenado apelante.
2. Recurso conhecido e improvido.
O recurso especial aponta violação ao artigo 65, I e III, d, do Código
Penal.
Sustenta, em síntese, que: a) "o enunciado 231 da Súmula do STJ é
inconstitucional e necessita ser superado, conforme se demonstrará na
continuação e, portanto, a decisão recorrida deve ser reformada, para
o fim de que sejam efetivamente atenuadas as penas dos suplicantes"
(e-STJ fl. 208); b) "todas as decisões são da década de 90 (noventa) e
agora, com a evolução do direito e prevalência de princípios
constitucionais é chegada a hora de revisitar o verbete em questão
(231/STJ) para aferir a sua constitucionalidade" (e-STJ fls. 210-211); c)
"não se pode mais aceitar que simples enunciado jurisprudencial
provoque insegurança jurídica na relação jurídica processual penal,
prejudicando o réu que tenha direito a atenuação da pena (artigos 65 e
66, do CPB) e que a mencionada atenuação não seja efetivada em
função de mero enunciado jurisprudencial sem força vinculante" (e-
STJ fls. 214-215); d) "em 21/03/2023, a Sexta Turma do C. STJ afetou
para julgamento na Terceira Seção 03 (três) Recursos Especiais (R
Esps n° 2.057.181; n° 2.052.085; e n° 1.869.764) que discutem a
possibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo previsto em lei,
hoje vedada pela Súmula 231 do C. STJ" (e-STJ fl. 217); e e) "diante
do evidente erro iuris in iudicando proveniente de equívoco na fixação
da pena intermediária, assevera-se que o acórdão ora hostilizado
afrontou o art. 65, inc. I e III, alínea "d", do Código Penal" (e-STJ fl.
218).
Requer, portanto, seja o recurso conhecido e provido para que a pena
do recorrente seja redimensionada.
Foram apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls. 220-225).
O recurso foi admitido (e-STJ fls. 226-232).
O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do
recurso e, caso conhecido, pelo desprovimento (e-STJ fls. 240-242).
É o relatório.
Decido.
Cinge-se a controvérsia tão somente sobre a aplicação da atenuante
que poderia levar a pena para aquém do mínimo legal, em
contraposição ao entendimento da Súmula 231/STJ.
A pretensão recursal não merece acolhimento.
O Tribunal de origem, ao manter a não redução da pena pela
atenuante, assim fundamentou a controvérsia (e-STJ fls. 194-195):
No mérito, a defesa requer que a aplicação da atenuante de
confissão espontânea reduza a pena provisória para abaixo do
patamar mínimo da lei, pugnando pelo afastamento da Súmula
n. 231, do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Sem razão.

O Excelso Supremo Tribunal Federal já sedimentou, em sede de
repercussão geral, que o mencionado verbete não ofende os
princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade
e da individualização da pena (Tema n. 158).
Ademais, no âmbito do próprio Colendo Superior Tribunal de
Justiça, além da súmula ora guerreada, foi firmado o Tema
Repetitivo n. 190, cuja tese preconiza que o critério trifásico
trazido pelo artigo 68, do Código Penal, não admite a
extrapolação dos patamares mínimo e máximo para a aplicação
da pena.
Nessa esteira, o conteúdo da Súmula 231 do C. STJ já foi
amplamente debatido nas Cortes Supremas, tendo, inclusive,
adquirido contornos vinculantes (Tema n. 158, STF e Tema n.
190, STJ) de aplicação compulsória por parte das Cortes de
Justiça (cf. artigo 927, III, do CPC, e/e o artigo 3°, do CPP).
Nesse contexto, agiu corretamente o Juizo sentenciante ao não
reduzir a pena intermediária do apelante para patamar aquém do
mínimo previsto no artigo 157, do Código Penal, posto ser
exatamente essa a orientação vigente, a qual vem sendo
aplicada normalmente pelos Tribunais, não havendo que se falar
em superação do entendimento vinculante (overrunling).
[...]
Registro, por fim, que o caso sob testilha tampouco
apresenta distinção (distinguishing) quanto à jurisprudência
consolidada,
estando
escorreita,
nessa
senda,
a
pena
intermediária fixada. (grifamos)
Quanto à questão, esta Corte tem entendimento consolidado por meio
do Tema 190, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, e também na
Súmula 231/STJ no sentido de que "A incidência da circunstância
atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo
legal".
Ressalto ainda que, "Conquanto a Sexta Turma, em 21/3/2023, tenha
aprovado a proposta de revisão da jurisprudência compendiada na
Súmula n. 231/STJ, remetendo os autos dos Recursos Especiais
2.057.181/SE, 2.052.085/TO e 1.869.764/MS à Terceira Seção, e
realizado audiência pública em 17/5/2023, nos termos do art. 125, § 2o,
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça - RISTJ, o
referido enunciado sumular continua válido e sendo plenamente
aplicado por esta Corte" (AgRg no AR Esp 2.453.690/SP, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, D Je
de 20/5/2024).
Nota-se que o Colegiado local manteve o reconhecimento da
atenuante, mas não realizou a redução da pena para que não ficasse
aquém do mínimo legal, exatamente nos termos da Súmula 231/STJ.
Com efeito, o acórdão recorrido está em consonância com o
entendimento consolidado nesta Corte.
Nesse sentido:
[...]
Incide, no ponto, a Súmula 568/STJ, segundo a qual o relator poderá
dar ou negar provimento ao recurso, monocraticamente, quando
houver entendimento dominante desta Corte acerca do tema.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 255, §4o, II, do Regimento
Interno do Superior Tribunal de Justiça, nego provimento ao recurso
especial.

Reforço que a decisão monocrática agravada está de acordo com a
jurisprudência da 5a Turma desta Corte. Veja-se:
DIREITO
PENAL.
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS.
ATENUANTE DA CONFISSÃO. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO
DO MÍNINO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231, STJ.
PLENA APLICABILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83,
STJ.
I- A Defesa pretende a redução da pena abaixo do mínimo legal,
em razão da incidência da atenuante da confissão na segunda
fase da dosimetria, ao argumento da ausência de caráter
vinculatório da súmula e de afronta ao princípio da
individualização da pena.
II- Entretanto, esta Corte Superior de Justiça, ao apreciar o
Tema Repetitivo n. 190, pacificou o entendimento segundo o
qual a aplicação de circunstância atenuante não pode implicar
redução da reprimenda para aquém da pena mínima legalmente
prevista.
III- A Terceira Seção se debruçou novamente sobre o tema,
por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n.
1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE, oportunidade em
que concluiu, por maioria, pela rejeição da proposta de
cancelamento do referido enunciado sumular. Em que pese
ainda não ter havido o trânsito em julgado dessa decisão, é
certo que a Terceira Seção não determinou o sobrestamento
dos processos pendentes no tocante à matéria, o que
autoriza a conclusão do caso concreto para manter o
entendimento de ser impossível a redução da pena abaixo
do mínimo legal na segunda fase da dosimetria, ainda que
pela confissão.
IV-
Neste
agravo
regimental,
não
foram
apresentados
argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente
firmado, razão pela qual deve ser mantida a decisão agravada
por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 2.152.784/PA, relator Ministro Messod Azulay
Neto, Quinta Turma, julgado em 1/10/2024, DJe de 4/10/2024.)

Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2024/0239391-2
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.154.582 / PA
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00219150720208140401 219150720208140401
PAUTA: 04/12/2024
JULGADO: 17/06/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Relatora do AgRg
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOÃO HELIOFAR DE JESUS VILLAR
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: PAULO RENAN FORO GLORIA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: PAULO RENAN FORO GLORIA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Não
participou
do
julgamento o
Sr.
Ministro Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS).

C542245551188188056704@
2024/0239391-2 - REsp 2154582 Petição : 2024/0077802-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA48323278 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/06/2025 13:44:13
Código de Controle do Documento: 2FA45309-E559-478F-B9F9-DBAF1ACD8F33